Tribunal: TJMT
Processo: 0004304-67.2013.8.11.0046
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
VARELA DA SILVA & CONCEIÇÃO DE JESUS LTDA - EPP

Número do Protocolo: 80629/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA – CONDENAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – ALEGAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – O DANO NÃO FERE DIREITOS DA COLETIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.
A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.
Deve-se priorizar a recomposição in natura da área degradada, reconduzindo-lhe ao status quo ante e tornando-o mais próximo daquilo que era antes da agressão perpetrada.
A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não restou demonstrado no presente caso.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
VARELA DA SILVA & CONCEIÇÃO DE JESUS LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4304-67.2013.8.11.0046, movida em desfavor de Varela da Silva & Conceição de Jesus Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelado à recomposição da área degradada com o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida, no prazo de 60 (sessenta) dias.
O Apelante, em suas razões recursais, defende que a sentença recorrida merece reforma, uma vez que a parte Apelada deve ser condenada também ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
Argumenta que, como restou devidamente comprovada a ocorrência de dano ambiental, qual seja, a venda de 133,828m3 de madeira serrada de diversas espécies, sem licença válida, este fato configura ofensa jurídica aos valores coletivos, uma vez que abala seriamente a confiança da população e desprestigiam o ordenamento jurídico pátrio.
Complementa que a condenação por dano moral coletivo, além de compensar a coletividade, possui função pedagógica, servindo para desestimular a reiteração de práticas abusivas pela Apelada.
Desse modo, busca o provimento do presente recurso para reformar a sentença e condenar a Apelada também ao pagamento de danos morais coletivos.
As contrarrazões vieram às fls. 121/125, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pelo provimento do recurso (fls. 134/136).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4304-67.2013.8.11.0046, movida em desfavor de Varela da Silva & Conceição de Jesus Ltda, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o Apelado à recomposição da área degradada com o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida, no prazo de 60 (sessenta) dias.
O Apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de o dano ambiental praticado ofende valores fundamentais da coletividade, portanto, deve ser condenado também ao pagamento de danos morais coletivos.
O cerne da demanda cinge-se em verificar se o dano ambiental causado atingiu proporção coletiva suficiente para condenar o agente causador do dano ao pagamento de danos morais coletivos.
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do Apelante, fundada no processo administrativo de n. 02013.000134/2009-53, que se iniciou por meio do Auto de Infração n. 453539, redigido em 16/01/2009, em razão da venda de 133,828 m3 de madeira serrada de diversas espécies, sem licença ambiental válida outorgada pela autoridade ambiental competente.
A Apelada foi citada por edital à fl. 101 e, diante de sua revelia, foi nomeado Defensor Público, como curador especial, para apresentar contestação por negativa geral. (fl. 104).
Evidenciado o dano, o juízo a quo condenou o Apelado à recomposição da área degradada com o plantio de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Ora, os artigos 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, definem a responsabilidade civil na seara ambiental, bem como informam o regime jurídico especial e autônomo que possibilita a responsabilização objetiva do poluidor, independente de dolo ou culpa, ou que seja o responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da degradação ambiental. In verbis:
Art. 3o - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
[...]
IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
[...]
Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
[...]
§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. (destaquei)
O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável.
Partindo dessa premissa, conclui-se que a responsabilidade objetiva, calcada na teoria do risco, é imputação atribuída por lei em face daquele que cometeu atividades danosas ao meio ambiente, sendo prescindível se proceder qualquer indagação sobre o elemento subjetivo da conduta do agente ou de seus prepostos. Basta, portanto, a relação de causalidade entre o dano sofrido e a situação de risco criada pelo agente.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – TESE REJEITADA – DRENAGEM IRREGULAR REALIZADA EM ÁREA PANTANEIRA – INDÍCIO DE LESÃO AO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE FECHAMENTO DAS VALAS – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE NA CONCLUSÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – ATO DECISÓRIO PARCIALMENTE REFORMADO – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
A medida judicial que determinou o fechamento das valas, em razão aos fortes indícios de degradação ambiental, deve ser suspensa, para que não implique em prejuízos na realização da prova pericial, para verificar a extensão dos danos causados pelas drenagens instaladas na área pantaneira, sem autorização legal.

(N.U 1010723-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (destaquei)
In casu, verifica-se que houve prática danosa ao meio ambiente, visto que o Apelado estaria vendendo 133,828 m3 de madeira cerrada de várias espécies, sem a licença ambiental competente.
Além dos efeitos da revelia, em que se presumem verdadeiros os fatos alegados à inicial, por ser objetiva a forma de responsabilização, dispensa-se a comprovação de culpa para se operar o dever de reparar/indenizar eventuais danos a que der causa, sendo suficiente a demonstração do ato (comissivo/omissivo), do dano e do nexo de causalidade.
Ademais, consta nos autos os documentos aportados pelo Parquet, como o Auto de Infração n. 453539-D (fls. 20/21), Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental (fls. 22/35), confeccionados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, em que comprovam a ocorrência do dano ambiental e sua localização, sendo incontestável a responsabilidade do Apelado.
Após o reconhecimento do dano ambiental, acertadamente o juízo sentenciante condenou o Apelado à plantação de espécies arbóreas típicas da vegetação nativa da região, na razão de uma muda para quatro metros cúbicos de madeira apreendida, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento.
No que tange ao dano moral coletivo, ressalta-se que nem todo ato ilícito se revela como afronta aos valores de uma comunidade, porquanto, é preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Na hipótese em pauta, carecem elementos a corroborar que a venda de 133,828 m3 de madeira serrada, sem licença do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.
Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, portanto, não há se falar na irreparabilidade ao meio ambiente degradado pela parte Apelada, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.
Vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – EXTRAÇÃO DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – DESMATAMENTO ILEGAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (N.U 0000307-92.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020) (destaquei)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e mantenho inalterados os termos da sentença.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR